Tribunal: TJES
Processo: 5027344-91.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027344-91.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: THALLES CARVALHO MACHADO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. TRANSAÇÃO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. EPISÓDIO ISOLADO. AUSÊNCIA DE ALCOOLISMO E DE INCOMPATIBILIDADE ATUAL COM O CARGO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação ordinária, declarou a nulidade do ato administrativo que eliminou candidato do concurso para o Curso de Formação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo na fase de investigação social e assegurou a participação nas etapas subsequentes do certame e, se aprovado, na cerimônia de formatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a eliminação do candidato na fase de investigação social, fundada em fato isolado de 2017 relativo à condução de veículo sob influência de álcool, alcançado por transação penal, atende ao inciso XI do art. 9º da Lei Estadual nº 3.196/1978 e ao item 20.5 do Edital nº 01/2022 CFSd/2022; e (ii) estabelecer se a suspensão administrativa da CNH em 2023 autoriza, por si, juízo de inidoneidade moral e de incompatibilidade atual com a carreira policial militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inciso XI do art. 9º da Lei Estadual nº 3.196/1978 e o item 20.5 do Edital nº 01/2022 CFSd/2022 legitimam a investigação social em concurso para a Polícia Militar, mas exigem base concreta e aderente às hipóteses normativas para a eliminação do candidato.

O art. 76 da Lei nº 9.099/1995, em conjunto com o art. 61 da mesma lei, qualifica a transação penal como medida despenalizadora aplicável a infrações de menor potencial ofensivo e impede que esse ajuste, isoladamente, sustente juízo definitivo de inidoneidade moral.

A Administração ampliou indevidamente o alcance da alínea d do item 20.5 do edital, porque um único episódio de condução de veículo sob influência de álcool não caracteriza prática de alcoolismo.

A suspensão administrativa da CNH em 2023, sem outros elementos concretos de gravidade atual, não comprova contumácia infracional nem enquadra o candidato na alínea a do item 20.5 do edital como pessoa acostumada a ações delituosas.

O STF, no Tema 22 da repercussão geral, e o STJ, no AgInt no RMS 54.076/DF, exigem elemento concreto e relevante para restringir o acesso a cargo público.

O ato administrativo impugnado atribuiu peso excessivo a fatos insuficientes para demonstrar ausência de idoneidade moral atual e, por isso, desbordou da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, o que impõe a manutenção da sentença que assegurou a permanência do candidato nas fases subsequentes do concurso, sem nomeação e posse imediatas, com resguardo da vaga até o trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A investigação social em concurso para carreira policial exige previsão legal e editalícia, além de base fática concreta e atual para a eliminação do candidato.

A transação penal do art. 76 da Lei nº 9.099/1995 não gera condenação criminal nem autoriza, por si, juízo definitivo de inidoneidade moral.

Episódio isolado de condução de veículo sob influência de álcool não caracteriza prática de alcoolismo para incidência da alínea d do item 20.5 do Edital nº 01/2022 CFSd/2022.

Suspensão administrativa da CNH, sem demonstração de habitualidade ou de gravidade atual, não legitima eliminação em investigação social de concurso público.

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 3.196/1978, inciso XI do art. 9º; Edital nº 01/2022 CFSd/2022, item 20.4 e item 20.5, alíneas a, c e d; Lei nº 9.099/1995, art. 61 e art. 76.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 22 da repercussão geral; STJ, AgInt no RMS 54.076/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 19.03.2019, DJe 04.04.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5027344-91.2023.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: THALLES CARVALHO MACHADO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, nos autos da
ação ordinária
, ajuizada pelo recorrido contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e o
INSTITUTO AOCP
, que julgou procedente o pedido autoral, tornando definitiva a tutela de urgência e declarando a nulidade do ato administrativo que eliminou o requerente na fase de investigação social, assegurando-lhe o direito de participar das etapas subsequentes do certame e, se aprovado em todas elas, da cerimônia de formatura, além de condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões, o recorrente alega que a sentença deve ser reformada porque a eliminação do recorrido decorre do regular exercício da competência administrativa, em estrita observância ao edital do concurso e à Lei Estadual nº 3.196/78, que exigem idoneidade moral e conduta compatível com a carreira policial militar; afirma que a investigação social não se restringe à existência de condenação criminal, alcançando a análise ampla da vida pregressa do candidato; sustenta que o recorrido respondeu por condução de veículo sob influência de álcool, celebrou transação penal, sofreu suspensão do direito de dirigir e voltou a ter a CNH suspensa administrativamente, circunstâncias que justificaram a contraindicação com fundamento nos itens 20.5, “a”, “c” e “d”, do edital; defende que houve contraditório na esfera administrativa; diz que a jurisprudência admite critérios mais rigorosos para ingresso em carreiras de segurança pública; e afirma, por fim, que o Judiciário não pode substituir o mérito da banca examinadora, sobretudo diante do risco à coletividade e à isonomia do certame.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgar improcedente a demanda e condenar o autor ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais.

Muito bem. Conforme apresentado, o recorrido participou do concurso público destinado ao Curso de Formação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01/2022 CFSd/2022. No curso da fase de investigação social, a Diretoria de Inteligência da PMES concluiu pela sua contraindicação, por entender que sua conduta pretérita não se mostrava compatível com o perfil exigido para o ingresso na carreira policial militar.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da eliminação do recorrido na fase de investigação social do concurso para o Curso de Formação de Soldado Combatente da PMES, em razão de fato ocorrido em 2017, relativo à condução de veículo sob influência de álcool, posteriormente alcançado por transação penal, bem como de suspensão administrativa da CNH em 2023.

Especificamente acerca da necessidade de aprovação em Investigação Social para o ingresso na carreira da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, deve ser ressaltado que tal requisito encontra previsão legal expressa no artigo 9º, XI da Lei 3.196/78. Assim, a eliminação de candidato em razão da contraindicação em fase de investigação social, quando preenchidos os pressupostos necessários para tanto, isto é, previsão legal e também editalícia, é perfeitamente admitida pela jurisprudência pátria, sobretudo quando se trata de cargo na área de segurança pública, como o dos autos.

Acerca da avaliação na etapa da Investigação Social, assim estabelece o edital ora em análise:

20.4. A prestação, por parte do candidato, de dados inverídicos ou inexatos ou a sua omissão, bem como a falta ou irregularidade da documentação apresentada, ainda que verificados posteriormente, além do não cumprimento dos prazos para a apresentação de documentos, determinam a CONTRAINDICAÇÃO ou NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato, de acordo com a fase da investigação social, e a consequente eliminação do presente Concurso Público.

20.5. Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com:

a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado;

b) drogas, como usuário ou fornecedor;

c) atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência em escolas, locais de trabalho, comércio, estabelecimentos financeiros, família ou comunidade;

d) prática de alcoolismo;

e) frequência a locais destinados a jogos de azar, prostituição, venda ou consumo de drogas, ou participação, ou incentivo a sua prática;

f) demissão, licenciamento ou exclusão de organizações civis ou militares por motivos disciplinares ou conduta inadequada.

Na espécie, resta evidenciada a ilegalidade do ato administrativo de contraindicação.

Ora, é necessário ponderar inicialmente que a transação penal, prevista no art. 76 da Lei nº 9.099/1995, constitui instituto despenalizador voltado a evitar o oferecimento da denúncia, mediante aceitação de medida alternativa pelo autor do fato, desde que presentes os requisitos legais. Cuida-se de mecanismo aplicável apenas às infrações de menor potencial ofensivo, assim consideradas aquelas cuja pena máxima não ultrapassa 2 (dois) anos, nos termos do art. 61 da mesma lei. Por sua própria natureza, não implica reconhecimento de culpa, não gera condenação criminal e não autoriza, por si só, a formação de juízo desabonador definitivo sobre a idoneidade moral do candidato.

Nessa perspectiva, a mera existência de transação penal não legitima a eliminação em investigação social, sobretudo quando ausentes elementos concretos de reiteração, habitualidade ou efetiva incompatibilidade atual com o cargo pretendido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a existência de ocorrências policiais sem desdobramentos relevantes, bem como a realização de transação penal, não basta para afastar candidato de concurso público, em respeito ao princípio da presunção de inocência:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO . INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXISTÊNCIA DE TRANSAÇÃO PENAL E DE DUAS OCORRÊNCIAS POLICIAIS SEM DESDOBRAMENTOS. ELIMINAÇÃO. ILEGALIDADE . 1. É firme a jurisprudência do STF, bem como desta Corte, no sentido de que, como regra, em respeito ao princípio da presunção de inocência, "a existência de inquérito, ação penal, ou registro em cadastro de serviço de proteção ao crédito não são capazes de provocar a eliminação de candidato na fase de investigação social do concurso. Respeito ao princípio da presunção de inocência" (AgRg no RMS 24.283/RO, Rel . Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 8/6/2012). 2. No caso, o candidato possui três registros de ocorrências policiais, dentre elas de lesão corporal, calúnia, injúria e ameaça, sendo que há relato de uma transação penal e, nos dois procedimentos restantes, não houve desdobramentos relevantes. 3 . Nesse diapasão, conclui-se que os fatos apurados pela Comissão Processante, por si só, não ensejam gravidade suficiente para afastar o entendimento desta Corte de que a mera existência de inquéritos policiais ou, ainda, a realização de transação penal, não justificariam a eliminação do candidato. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 54076 DF 2017/0112287-3, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 19/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2019)

Com efeito, não procede o enquadramento da situação do Autor/ Apelado no item 20.5, alínea “d”, do edital, referente à prática de alcoolismo. Um único episódio de embriaguez ao volante, embora censurável, não se confunde com alcoolismo, que pressupõe quadro de reiteração ou dependência, não demonstrado nos autos. A Administração, ao atribuir ao fato isolado de 2017 a qualificação de prática de alcoolismo, ampliou indevidamente o alcance da regra editalícia e incorreu em juízo desproporcional.

De igual modo, a sanção administrativa imposta pelo DETRAN em 2023 não comprova má-fé, contumácia infracional ou habitualidade delitiva apta a caracterizar o candidato como “pessoa acostumada a essa prática”, para fins do item 20.5, alínea “a”, do edital. Trata-se de ocorrência administrativa que, sem outros elementos concretos de gravidade atual, não autoriza conclusão tão severa quanto a exclusão do certame, notadamente em concurso público submetido aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Cumpre observar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 22 da repercussão geral, firmou a compreensão de que não é legítima a restrição à participação de candidato em concurso público pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei.

Ainda que a controvérsia dos autos envolva carreira policial, a mitigação desse entendimento não dispensa a existência de base fática concreta, atual e suficientemente grave, o que não se verifica na hipótese em exame, em que a eliminação se apoia em fato pretérito isolado, atingido por solução despenalizadora, sem demonstração de conduta reiterada incompatível com o exercício do cargo.

Nesse contexto, o ato administrativo impugnado desbordou dos limites da razoabilidade e da proporcionalidade, pois conferiu peso excessivo a circunstâncias que não evidenciam, de forma segura, a ausência de idoneidade moral do recorrido.

Conforme apresentado, a investigação social é etapa legítima do certame, inclusive em carreiras de segurança pública, mas não autoriza exclusão automática nem juízo discricionário dissociado de elementos concretos e contemporâneos.

Assim, embora a Administração disponha de margem para aferir a compatibilidade da conduta social do candidato com o cargo almejado, essa avaliação não pode converter fato pretérito isolado, solucionado por mecanismo despenalizador, em impedimento absoluto ao ingresso no serviço público. A exclusão, tal como efetivada, atribuiu peso excessivo a circunstâncias que não revelam, de modo suficiente, inaptidão moral atual, razão pela qual a sentença deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, para manter integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.